Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009044-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À ID 14052109, o eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati revogou a suspensão do processo e determinou o prosseguimento do feito. Em atenção ao pronunciamento de ID 1639613, o exequente pugna à ID 16945061 pela: a) remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constante do ID 9650495 - Pág. 1-33, aplicaram de forma errônea a inconstitucional IRP, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E; e, b) expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em atenção às decisões de ID’s 9650285 9650445. Chamado a se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 17580708). É o histórico necessário. Decido. Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Passando em revista os autos, verifica-se que o feito foi saneado à ID 9650400. Os cálculos foram elaborados em relação aos servidores que prosseguem na presente ação (ADRIANA MENEZES PIMENTA, AIRTON RIBEIRO DE SOUSA, ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, ALDENORA PEREIRA DE MEDEIROS, ALEXANDRE LUIS DIAS SOARES E ALLEX DE MELO MORAES) à ID 9650471, sendo homologados em decisão de ID 9650445. Tais cálculos, contudo, devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID 9650471 dos servidores representados nesta ação, com exceção daqueles em relação aos quais já foram expedidos os devidos precatórios e, inclusive, já satisfeita a obrigação (ID 9650400), devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6a da transação noticiada à ID 9650046, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) os honorários da execução, arbitrados à ID 9650099, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID 9650203); c) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), majorado à ID 9650285. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador